Tribunal: TJDFT
Processo: 0749698-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749698-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Uilma Lopes Rodrigues Laura Karollayne Rodrigues Costa Maurício Jose da Costa Júnior Agravados: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – Me Fábio Starace Fonseca Eliana Galesi Fonseca Paulo Américo de Paiva Pinheiro Simone Pinheiro Coimbra de Souza César Augusto Pinheiro Coimbra Tuttivida Empreendimentos Eireli – Me Ivone Marlene de Paiva Pinheiro Coimbra D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Uilma Lopes Rodrigues, Laura Karollayne Rodrigues e Maurício Jose da Costa Júnior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0706549-92.2023.8.07.0006. Observe-se que a tentativa de intimação dos recorridos foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 67350727. Nesse contexto, por meio do despacho referido no Id. 67678942, foi determinado que os recorrentes informassem novo endereço atualizado para que fosse promovida a intimação dos recorridos. Os agravantes, no entanto, formularam requerimento de busca de endereço por meio do Bacenjud (Id. 67712748). É a breve exposição. Decido. No presente caso as tentativas de intimação dos recorridos, nos endereços indicados pelos recorrentes, foram promovidas sem sucesso, de acordo com a certidão referida no Id. 67350727. Uma vez que foram infrutíferas as tentativas de intimação dos agravados devem ser requisitadas informações a respeito de seus endereços nos sistemas eletrônicos respectivos, nos termos da regra prevista no art. 256, § 3o, do CPC. Ocorre que a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível não dispõe de instrumentos que permitam efetivar essas providências. Por essa razão revela-se imprescindível a cooperação do Juízo que proferiu a decisão interlocutória impugnada. Feitas essas considerações à zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que requisite ao Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a promoção de pesquisa por informações a respeito do domicílio dos agravados, por meio dos sistemas disponíveis. Após deverá ser promovida a efetivação do ato nos endereços encontrados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator